Tribunal: TJDFT
Processo: 0013837-78.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013837-78.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDISMAR ZUPIROLI, PAULA CRISTINA DE SOUZA ESPINDOLA, PEDRINA DA SILVA ARAUJO, RAIMUNDO DA SILVA SOUSA, RAIMUNDO DIAS OLIVEIRA, RAIMUNDO FILHO ARAUJO BARBOSA, RAIMUNDO GOMES DE SOUSA, RAIMUNDO JORGE TAVARES CONCEICAO, RAIMUNDO RODRIGUES FERREIRA, RAUL ULHOA, REIJANE LUIZ DE SOUZA, RENE FURTADO DE OLIVEIRA, RILDO TENORIO DA SILVA, ROSALIA TEIXEIRA DA CRUZ, ROSAMIRA LOPES DE ARAUJO, PALMIRA LUIS DE SOUZA, RAIMUNDA EDNA COSTA AMARO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor CLAUDISMAR ZUPIROLI. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto